Tribunal: TJES
Processo: 5037473-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Overbooking; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037473-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SILAS HENRIQUES SOARES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037473-88.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: SILAS HENRIQUES SOARES E MICHELE DE ARAUJO LAZARO SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. REALOCAÇÃO COM ATRASO SIGNIFICATIVO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AEREAS S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
SILAS HENRIQUES SOARES
e
MICHELE DE ARAUJO LAZARO SOARES
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
.

Em sede recursal (ID 15213991), a recorrente alega inexistência de falha na prestação dos serviços, fortuito externo e via de consequência ausência do dever de indenizar, haja vista que os recorridos não foram impedidos de acessar o voo G3 1080, programado para o trajeto Guarulhos–Rio de Janeiro em 25/09/2024, pois, após chegarem de Buenos Aires, enfrentaram considerável atraso tanto na liberação de suas bagagens quanto nos procedimentos de conexão, o que teria comprometido o tempo do embarque, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 15213996).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos verifico que os autores adquiriram bilhetes de passagem aérea junto à requerida para Buenos Aires, com retorno ao Brasil dia 28/09/2024, Voo G37665 – saída às 14h00, previsão de conexão em São Paulo (GRU), às 16h45, Voo G31080, saída de Guarulhos (GRU), às 18h15, previsão de conexão com chegada ao Rio de Janeiro (GIG), às 19h25, e trecho final Voo G32026 – saída do Rio de Janeiro (GIG), às 21h50, com previsão de chegada à Vitória (VIX), às 23h.

Alegam os autores/recorridos que compareceram ao embarque do voo originalmente contratado no horário agendado, contudo, foram impedidos de realizar sua viagem por motivos inerentes à companhia aérea, devido à preterição no embarque, razão pela qual foram reacomodados para voo no mesmo dia, com atraso de 5 horas.

Por outro lado, a recorrente sustenta que os recorridos não se apresentaram no horário do embarque, tendo em vista atraso na liberação das bagagens e procedimentos de conexão, o que configuraria fortuito externo, afastando o dever de indenizar.

Os argumentos recursais não se sustentam, uma vez que os alegados atrasos na devolução da bagagem e problemas de conexão configuram hipótese de fortuito interno, inerentes ao próprio contrato de transporte, e integram o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

A justificativa da realocação do voo ter se dado em virtude de problemas operacionais, não afasta a responsabilidade das rés, visto que nos termos do artigo 14 do CDC sua responsabilidade é objetiva, bem como não se aplica ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3º do mencionado artigo.

Veja-se a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO QUE RESULTOU NA PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE VINTE E UMA HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO ALÉM DO HORÁRIO PREVISTO INICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. O itinerário contratado era Cuiabá/MT – Fort Lauderdale/FL, saída dia 04/10/2023, às 19h45 e chegada dia 05/10/2023, às 07h25, com conexão em Campinas. Ao chegar ao destino, embarcariam no voo de Miami para Boston e chegariam ao destino final, dia 05/10/2023, às 18hs. 3. Em razão do atraso do voo Cuiabá/Campinas, perderam a conexão para Fort Lauderdale e, consequentemente, o voo de Miami para Boston. Com isso foram realocados em outro voo que sairia de Guarulhos, dia 05/10, às 20h35min, com conexão em Lisboa e chegada à Boston, por volta das 15hs do dia 06/10/23, isto é, com atraso de 21hs do horário originalmente previsto. 4. Impedimentos operacionais, que resultaram em atraso de aproximadamente 21 (vinte e uma) horas, em relação ao horário previamente contrato, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço e desconforto sofridos. 5. Impedimentos operacionais, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1068633- 60.2023.8.11 .0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2024).

Ato contínuo, reputo como devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que presumível pelo abalo suportado pelos autores/recorridos no retorno de uma viagem familiar de férias. Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)